Tribunal: TJDFT
Processo: 0712380-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PATROCINAR A DEFESA DO RÉU. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VALIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FARTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS E DESCLASSIFICATÓRIOS REJEITADOS. COAUTOR DO ROUBO. MOTORISTA DO VEÍCULO QUE DEU FUGA AO CORRÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. 3a FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME FECHADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se, no caso, de testemunhas comuns ao réu, foragido, e aos corréus, citados pessoalmente, não há constrangimento ilegal na produção antecipada de prova (RHC 44.456/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016). Ademais, durante a audiência, a Defensoria Pública do DF foi nomeada para promover a defesa do corréu foragido, não havendo falar em nulidade processual por cerceamento de defesa.
2. Incabível a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, mormente pela prova testemunhal, documental e pela farta investigação da PCDF. Outrossim, improcede o pleito desclassificatório para o crime de favorecimento real ou de furto simples.
3. Comprovado o liame subjetivo entre o acusado e os demais corréus, correto o decreto condenatório ao reconhecer o concurso de agentes. Responde como coautor do crime de roubo aquele que, mediante divisão de tarefas, atua fazendo transporte e vigília dos demais corréus. O fato de o corréu ter sido absolvido não autoriza o provimento do recurso para desclassificar a conduta para crime menos grave.
4. A utilização de arma de fogo no crime de roubo diz respeito ao modo de execução do tipo penal, sendo, portanto, circunstância de caráter objetivo, a qual se comunica ao corréu, sendo-lhe atribuída, quando devidamente comprovado que tal circunstância penetrou em sua esfera de conhecimento.
5. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado.
6. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais em favor das vítimas.
7. Mantém-se o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal fixado e a circunstância judicial desfavorável ao réu, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o, a, e 3o do CP; inviável ainda a concessão do sursis da pena e da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.